Tribunal: TCU
Processo: 034.284/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades relativamente à antecipação de pagamentos a empresa contratada para o fornecimento de sistema para modernização da administração tributária do conselho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, relativamente à antecipação de pagamentos a empresa contratada para o fornecimento de sistema para modernização da administração tributária do conselho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. André Luiz Bravim; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. João Teodoro da Silva; 9.3. aplicar ao Sr. João Teodoro da Silva, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, II, do RI/TCU, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.5. dar ciência ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis sobre as seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.5.1. utilização dos serviços advocatícios de seu corpo técnico para defender dirigentes (ou ex-dirigentes) da entidade em processos administrativos ou judiciais, quando comprovado que os atos praticados foram manifestamente ilegais ou contrários aos interesses da instituição, tendo em conta o caráter personalíssimo de sua responsabilização, como já restou assentado por esta Corte nos Acórdão 35/2000-TCU-Plenário , relator ministro Guilherme Palmeira, 545/2015-TCU-Plenário, relator ministro Raimundo Carreiro, 2789/2016-TCU-Plenário, relator ministro Augusto Nardes, entre outros; 9.5.2. aceitação de proposta e a assinatura de contrato em condições que não retrataram o conteúdo do edital da licitação e seus anexos, ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consoante jurisprudência do Tribunal; 9.5.3. planejamento deficiente na contratação de serviço de tecnologia da informação ocorrida no âmbito do pregão presencial 3/2014, em desacordo com as diretrizes traçadas na IN SLTI 4/2010 e na jurisprudência do Tribunal, como, por exemplo, nos Acórdão 786/2006-TCU-Plenário , relator ministro Augusto Sherman, 2471/2008-TCU-Plenário, relator ministro Benjamin Zymler e 1233/2012-TCU-Plenário, relator ministro Aroldo Cedraz; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis e Srs. João Teodoro da Silva e André Luiz Bravim; 9.7. encerrar o processo e arquivar os autos.